Tribunal: TJES
Processo: 5042786-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042786-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO CUNHA RIGONI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5042786-29.2025.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: LEONARDO CUNHA RIGONI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2017. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O juízo de origem julgou procedente o pleito autoral,
c
ondenando o ente público estadual ao pagamento à parte autora das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2017, no período compreendido entre 01.07.2017 a 30.06.2021, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Públic
a.

3 – E
m que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer o direito da parte autora no recebimento das parcelas retroativas decorrentes de sua promoção funcional.

4 - É sabido que a Lei Estadual nº 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal.

5 - Posteriormente, de acordo com o entendimento firmado na ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, por não violar o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6 - Todavia, a decisão proferida pelo STF na ADI não inibe a cobrança judicial das parcelas pretéritas devidas à parte recorrida/autora, pois não houve a supressão de direito, mas tão somente a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

7 –

Conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] se não há discussão quanto ao direito da Requerente à promoção na carreira, uma vez que restou declarado o seu direito em acórdão transitado em julgado e sendo promovida efetivamente em 2017, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento dos efeitos financeiros dele decorrentes desde a sua promoção, já que não mais existe o óbice de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal
”
(id.
19106038
, negritei).

8
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condeno o ente estadual recorrente em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)